Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-82.2025.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-82.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 824.938.631-00 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA.

ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE O BANCO
. TEMA 1061 DO STJ.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDA. S
ENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a configuração de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem a produção de perícia grafotécnica após impugnação específica da assinatura aposta em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua autenticidade, na forma dos
arts
. 6o, 369 e 429, II, do CPC.

4.
A impugnação específica da assinatura constante do instrumento contratual torna necessária a dilação probatória, com a realização de perícia
grafotécnica, por se tratar de prova técnica adequada e indispensável à solução da controvérsia.

5.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, quando a autenticidade da contratação constitui questão central da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia grafotécnica quando houver impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Banco C6 Consignado S.A.

Narra o autor

que é aposentado pelo INSS e que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira demandada. Sustenta ter sido vítima de fraude, impugnando especificamente os contratos indicados na inicial e requerendo a declaração
de nulidade das avenças, a inexistência dos débitos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, defendendo a higidez da contratação e juntando documentos que, a seu ver, demonstrariam a regularidade do negócio jurídico. Em seguida, houve impugnação à contestação
pelo
autor
sustentando a necessidade da perícia grafotécnica.

A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente os pedidos, fundamentando-se que os documentos apresentados pelo banco seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Nas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas que entenderia essenciais à comprovação da alegada fraude. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia, em sede preliminar, cinge-se

à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença foi proferida em julgamento antecipado, sem a produção de prova essencial ao deslinde da demanda, em especial a perícia grafotécnica, apesar da impugnação específica da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira.

Do exame, verifica-se que após a apresentação do contrato supostamente firmado entre as partes pelo banco requerido, o autor
impugnou expressamente as informações e a assinatura apostas no documento
, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

Na
sequência, foi proferida a sentença de improcedência sem a realização de prova pericial.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)".

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:
[...]

II
-
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido:

“[...] Havendo impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário pelo consumidor, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. A prova pericial grafotécnica constitui meio técnico adequado e indispensável para a verificação da autenticidade de assinatura contestada, especialmente quando se trata de questão central da demanda. O indeferimento da perícia grafotécnica, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório documental, impede a adequada elucidação da controvérsia e resulta em julgamento prematuro da lide. [...] (N.U 1021680-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).”

“[...]
c
onfigura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte autora a produção de prova pericial grafotécnica, quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário.
[...]
(N.U 1077644-22.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).”

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024).”

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação
específica
da assinatura pelo autor, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica
,
providência necessária à adequada elucidação da controvérsia.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026